Tribunal: TJMT
Processo: 1049295-43.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049295-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Dever de Informação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DAREN LEONCIO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 049.968.641-17 (APELANTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), BSB ADMINISTRADORA DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 47.587.531/0001-96 (APELADO), ROGER LUIZ COTA LANZA - CPF: 683.390.546-00 (ADVOGADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (APELADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), DAREN LEONCIO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 049.968.641-17 (APELADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), BSB ADMINISTRADORA DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 47.587.531/0001-96 (APELANTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), ROGER LUIZ COTA LANZA - CPF: 683.390.546-00 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (APELANTE), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor de R$ 17.642,40, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00, igualmente corrigido e acrescido de juros legais, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento na contratação de consórcio em razão de publicidade enganosa e falha no dever de informação; (ii) é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem submissão às regras do sistema de consórcio; e (iii) se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo vinculante a oferta publicitária, nos termos dos arts. 30 e 34 do CDC.Restou comprovado que o consumidor foi induzido a erro, com promessa de contemplação em prazo certo, configurando publicidade enganosa e vício de consentimento. A existência de cláusulas contratuais que afastam a contemplação imediata não elide o vício originário, quando demonstrado que a manifestação de vontade foi formada com base em informação inadequada, prevalecendo a intenção real das partes (CC, art. 112).Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, sendo inaplicáveis as regras legais e contratuais que condicionam a devolução ao encerramento do grupo, sob pena de convalidação da prática abusiva. A frustração do legítimo projeto de aquisição da casa própria, aliada à indução em erro e à perda de recursos financeiros, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

O quantum fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A contratação de consórcio mediante publicidade enganosa e omissão de informações essenciais configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do negócio jurídico. Reconhecida a nulidade, é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem aplicação das regras próprias do sistema de consórcio. A indução do consumidor em erro, com frustração de legítima expectativa de obtenção de crédito, configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daren Leoncio Martins de Almeida e BSB Administradora de Investimentos Ltda,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE),

que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual C/C Dano Material e Moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor de R$ 17.642,40, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00, igualmente corrigido e acrescido de juros legais, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, BSB Administradora de Investimentos Ltda alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, sustentando que atuou apenas como intermediadora na contratação da cota de consórcio, não havendo qualquer promessa de contemplação imediata ou garantia de resultado. Afirma que sua atividade consistia exclusivamente em assessorar o consumidor na busca das melhores oportunidades de contemplação, mediante orientação acerca de lances e participação em assembleias, tratando-se, portanto, de obrigação de meio e não de resultado.

Defende que a apelada tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico celebrado, uma vez que assinou documentos nos quais reconheceu expressamente tratar-se de cota de consórcio não contemplada, sem promessa de contemplação imediata, financiamento ou empréstimo. Aduz, ainda, que houve ligação telefônica de confirmação pós-venda, gravada e juntada aos autos, na qual o recorrido ratificou ter recebido todas as informações pertinentes acerca da contratação, inclusive sobre a necessidade de contemplação por sorteio ou lance, inexistindo qualquer induzimento em erro ou publicidade enganosa.

Sustenta que não há prova de vício de consentimento apto a justificar a anulação contratual, razão pela qual requer o afastamento da condenação à restituição dos valores pagos. Argumenta, ainda, que eventual frustração do recorrido decorre apenas da ausência de contemplação imediata, circunstância inerente à própria modalidade contratual do consórcio, não configurando ato ilícito imputável à apelante.

Alega, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente do recorrido, ao tentar obter vantagem excessiva mediante expectativa de contemplação rápida, invocando a aplicação do art. 945 do Código Civil. Acrescenta que a contemplação em grupos de consórcio depende exclusivamente de sorteio ou lance, conforme previsão expressa da Lei nº 11.795/2008, circunstância de conhecimento obrigatório do consumidor.

No tocante ao dano moral, assevera que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano decorrente de relação contratual, inexistindo ofensa à honra, imagem ou personalidade do recorrido. Defende que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto, citando precedentes jurisprudenciais que afastam a reparação extrapatrimonial em hipóteses semelhantes envolvendo contratos de consórcio.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento do vício de consentimento, a restituição dos valores pagos e a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento exclusivo da condenação indenizatória por dano moral.

Por outro lado, Daren Leoncio Martins de Almeida alega, em síntese, que o quantum indenizatório arbitrado se mostra irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos narrados, razão pela qual requer sua majoração. Aduz que as apeladas se aproveitaram de momento de extrema fragilidade emocional, haja vista que a contratação ocorreu logo após o falecimento de seu avô, circunstância que agravaria sobremaneira a reprovabilidade da conduta perpetrada. Defende que tal situação extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente sua dignidade e integridade emocional.

Argumenta, ainda, que o dano experimentado não se restringiu à perda financeira, mas envolveu a frustração do sonho da casa própria, além da angústia, humilhação e sensação de impotência decorrentes da fraude sofrida. Acrescenta que também suportou perda de tempo útil ao precisar registrar boletim de ocorrência, buscar solução administrativa e ingressar judicialmente para ver reconhecidos os seus direitos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para majorar a indenização por dano moral ao valor de R$ 20.000,00, ou outro montante que o Tribunal entenda adequado às peculiaridades do caso concreto, bem como a condenação das apeladas ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano moral e material ajuizada por Daren Leôncio Martins de Almeida em face de BSB Administradora de Investimentos Ltda e Horizonte Gestão de Consórcios Ltda, sob a alegação de que teria sido vítima de fraude na contratação de consórcio imobiliário mediante promessa de contemplação imediata para aquisição da casa própria. Narra o autor que, ao pesquisar imóveis em plataforma digital, entrou em contato com suposto consultor imobiliário, sendo posteriormente encaminhado à sede das empresas rés, onde lhe foi apresentado imóvel no valor aproximado de R$ 220.000,00.

Aduz que os prepostos das requeridas afirmaram que a melhor forma de aquisição do imóvel seria mediante consórcio administrado pela empresa BSB, assegurando, ainda, que as empresas possuíam vínculo com a Caixa Econômica Federal e autorização do Banco Central, bem como prometendo contemplação até dezembro de 2023. Sustenta que as rés informaram que a empresa Horizonte realizaria estudo para seleção do melhor grupo de consórcio e conduziria os lances necessários para a contemplação da carta de crédito.

Relata que, durante a negociação, acreditou estar realizando pagamento de entrada para utilização como lance no consórcio, no importe de R$ 17.642,40, quando, na realidade, a quantia correspondia à denominada taxa de intermediação. Afirma que realizou o pagamento em momento de extrema fragilidade emocional, em razão do falecimento de seu avô ocorrido na mesma ocasião, circunstância que teria sido explorada pelas rés para pressioná-lo à assinatura imediata do contrato.

Assevera que, após sucessivos adiamentos da contemplação prometida e da entrega do imóvel, passou a desconfiar da regularidade da contratação, constatando posteriormente, em contato com a Caixa Econômica Federal, que nenhum lance havia sido ofertado, bem como que as empresas demandadas não possuíam qualquer vínculo com a instituição financeira. Afirma, ainda, que o consórcio foi cancelado pela administradora, com devolução parcial da primeira parcela paga, permanecendo retidos os valores pagos a título de intermediação. Em razão dos fatos, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda buscando a rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor de R$ 17.642,40, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, igualmente corrigido e acrescido de juros legais, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, BSB Administradora de Investimentos Ltda alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, sustentando que atuou apenas como intermediadora na contratação da cota de consórcio, não havendo qualquer promessa de contemplação imediata ou garantia de resultado. Afirma que sua atividade consistia exclusivamente em assessorar o consumidor na busca das melhores oportunidades de contemplação, mediante orientação acerca de lances e participação em assembleias, tratando-se, portanto, de obrigação de meio e não de resultado.

Defende que o apelado tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico celebrado, uma vez que assinou documentos nos quais reconheceu expressamente tratar-se de cota de consórcio não contemplada, sem promessa de contemplação imediata, financiamento ou empréstimo. Aduz, ainda, que houve ligação telefônica de confirmação pós-venda, gravada e juntada aos autos, na qual o recorrido ratificou ter recebido todas as informações pertinentes acerca da contratação, inclusive sobre a necessidade de contemplação por sorteio ou lance, inexistindo qualquer induzimento em erro ou publicidade enganosa.

Sustenta que não há prova de vício de consentimento apto a justificar a anulação contratual, razão pela qual requer o afastamento da condenação à restituição dos valores pagos. Argumenta, ainda, que eventual frustração do recorrido decorre apenas da ausência de contemplação imediata, circunstância inerente à própria modalidade contratual do consórcio, não configurando ato ilícito imputável à apelante.

Alega, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente do recorrido, ao tentar obter vantagem excessiva mediante expectativa de contemplação rápida, invocando a aplicação do art. 945 do Código Civil. Acrescenta que a contemplação em grupos de consórcio depende exclusivamente de sorteio ou lance, conforme previsão expressa da Lei nº 11.795/2008, circunstância de conhecimento obrigatório do consumidor.

No tocante ao dano moral, assevera que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano decorrente de relação contratual, inexistindo ofensa à honra, imagem ou personalidade do recorrido. Defende que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto, citando precedentes jurisprudenciais que afastam a reparação extrapatrimonial em hipóteses semelhantes envolvendo contratos de consórcio.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento do vício de consentimento, a restituição dos valores pagos e a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento exclusivo da condenação indenizatória por dano moral.

Por outro lado, Daren Leoncio Martins de Almeida alega, em síntese, que ajuizou ação em face das empresas apeladas, sustentando que o quantum indenizatório arbitrado se mostra irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos narrados, razão pela qual requer sua majoração. Aduz que as apeladas se aproveitaram de momento de extrema fragilidade emocional, haja vista que a contratação ocorreu logo após o falecimento de seu avô, circunstância que agravaria sobremaneira a reprovabilidade da conduta perpetrada. Defende que tal situação extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente sua dignidade e integridade emocional.

Argumenta, ainda, que o dano experimentado não se restringiu à perda financeira, mas envolveu a frustração do sonho da casa própria, além da angústia, humilhação e sensação de impotência decorrentes da fraude sofrida. Acrescenta que também suportou perda de tempo útil ao precisar registrar boletim de ocorrência, buscar solução administrativa e ingressar judicialmente para ver reconhecidos os seus direitos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para majorar a indenização por dano moral ao valor de R$ 20.000,00, ou outro montante que o Tribunal entenda adequado às peculiaridades do caso concreto, bem como a condenação das apeladas ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na contratação do consórcio, da responsabilidade das requeridas pelos danos suportados pelo consumidor e, por conseguinte, da adequação do valor fixado a título de indenização por dano

moral.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, enquadrando-se o autor na condição de destinatário final do serviço, enquanto as requeridas figuram como fornecedoras, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incide ao caso a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido diploma legal.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que o consumidor foi induzido a erro pelas empresas demandadas mediante promessa de contemplação célere da carta de crédito, circunstância que extrapola a mera expectativa inerente aos contratos de consórcio.

As atas notariais juntadas aos autos evidenciam que os representantes das requeridas afirmavam reiteradamente que os lances haviam sido realizados e que a contemplação ocorreria em prazo determinado, inclusive assegurando ao consumidor que teria acesso ao imóvel até dezembro de 2023.

Todavia, conforme resposta encaminhada pela própria Caixa Econômica Federal, nenhum lance foi efetivamente ofertado, circunstância que evidencia a falsidade das informações prestadas pelas requeridas e a manifesta violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva.

Além disso, embora as apelantes sustentem que o consumidor tinha ciência da natureza do contrato firmado, a prova documental demonstra que a contratação ocorreu em ambiente de forte pressão psicológica, aliado à vulnerabilidade emocional do autor, que havia acabado de perder seu avô, sendo induzido a acreditar que o valor pago corresponderia a lance destinado à contemplação da carta de crédito, quando, em realidade, grande parte da quantia foi apropriada a título de intermediação contratual.

A gravação telefônica apresentada pelas rés não possui força suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, sobretudo porque realizada posteriormente às tratativas em que já haviam sido feitas promessas indevidas de contemplação. Assim, corretamente concluiu o magistrado sentenciante pela configuração de publicidade enganosa e vício de consentimento apto a justificar a rescisão contratual e a restituição integral dos valores desembolsados.

Não prospera, igualmente, a alegação de culpa concorrente da parte autora, fundada no art. 945 do Código Civil. Isso porque a vulnerabilidade do consumidor e a assimetria informacional inerente à relação de consumo impedem a transferência da responsabilidade pelo evento danoso à vítima, sobretudo quando evidenciado que as demandadas se valeram de técnicas de convencimento e promessas de contemplação capazes de induzir o consumidor a erro substancial.

Também não afasta a responsabilidade das requeridas o fato de o autor ter assinado documentos padronizados contendo cláusulas genéricas acerca da inexistência de promessa de contemplação imediata. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que cláusulas contratuais não prevalecem quando demonstrada publicidade enganosa, prática abusiva ou vício de informação verificado na fase pré-contratual.

Da mesma forma, a gravação telefônica apresentada pelas apelantes não possui o condão de infirmar as provas produzidas pela parte autora, especialmente porque realizada após as tratativas negociais e após a criação da legítima expectativa de contemplação célere da carta de crédito.

Outrossim, embora a apelante sustente atuar apenas como intermediadora ou representante comercial, verifica-se que integrou diretamente a cadeia de fornecimento do serviço, participando ativamente da captação do consumidor, da negociação e da formalização contratual, circunstância que atrai a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Os precedentes invocados pela apelante não se aplicam à hipótese dos autos, uma vez que, no presente caso, há prova robusta da promessa de contemplação e da prestação de informações enganosas, circunstâncias expressamente reconhecidas na sentença recorrida mediante análise do acervo probatório produzido

É cediço que, conforme dispõe o art. 30 do CDC,
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

De igual modo, o art. 34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art. 112 do CC/2002
, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas, evidencia que toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

In casu
, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e de elementos indiciários suficientes para demonstrar que o autor foi, deveras, induzido a acreditar que o contrato de consórcio que teria contemplação.

A análise acurada do conjunto probatório constante dos autos revela a prática de publicidade enganosa, em afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor. Os materiais publicitários encartados nos autos evidenciam que as rés veicularam informações que, de forma inequívoca, induzem o consumidor a erro quanto a real natureza do produto ofertado.

Ademais, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art. 14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA DA CONSUMIDORA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. [...]
Se abordagem do representante da empresa de consórcio se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “parcelamento próprio” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
.”
(RAC n. 1004817-40.2019.8.11.0003, 2ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – OFERTA ENGANOSA – PRODUTO APRESENTADO COMO “AUTOFINANCIAMENTO
” – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – ARTS. 30, 34 E 37, § 1º, DO CDC – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada, pela parte insurgente, a capacidade financeira do beneficiário, mantém-se a concessão da justiça gratuita.
Restando demonstrado que o consumidor foi induzido a contratar cota de consórcio mediante oferta enganosa, apresentada como operação de “autofinanciamento”, configura-se vício de consentimento por falha no dever de informação, impondo-se a nulidade do negócio jurídico e a restituição imediata dos valores pagos.
”
(RAC 1001084-75.2020.8.11.0021, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.02.2026 - grifei).

Logo, tenho que agiu com acerto o douto magistrado ao considerar que o autor foi ludibriado no negócio jurídico entabulado, denotando claramente a falta de informação e esclarecimento quanto à transação efetuada, restando a nulidade bastante evidente no caso.

Nesse sentido, bem pontuou o juízo
a quo
:

“
Cumpre destacar que as empresas rés integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, atuando em conjunto na captação de clientes e na intermediação para a contratação de consórcios. Assim, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor:

"Art. 7º. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

"Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos."

Portanto, ambas as empresas rés respondem solidariamente pelos danos causados ao autor, decorrentes da falha na prestação do serviço.

2.4. Do mérito

A controvérsia central do presente caso reside em verificar se houve falha na prestação do serviço pelas empresas rés, especialmente no que diz respeito à clareza e adequação das informações prestadas ao consumidor sobre a natureza do contrato celebrado e o destino dos valores pagos.

Após análise detida dos autos, verifico que as provas documentais apresentadas pelo autor demonstram, de forma inequívoca, que houve falha na prestação do serviço pelas empresas rés, que induziram o consumidor a erro, mediante informações inadequadas e promessas de contemplação que não se concretizaram.

As atas notariais juntadas aos autos (ids 172919762 e 172919763) comprovam que os representantes das empresas rés fizeram promessas de contemplação ao autor, afirmando que os lances haviam sido ofertados.

Na ata notarial de id 172919762, consta a seguinte conversa entre o autor e o representante da empresa, identificado como "Alex Silva especialista em vendas de Consórcio!":

"Ô seu Leôncio, é..., então, lance eu tenho, posso te dar certeza que teve sim, ta,
lance, teve sim
. Não tem como fazer sem lance porque se fizesse sem lance era com a sorte, uéi. E sorte, se fosse pra sorte é, ia demorado né! Não é o que a gente tava buscando pro senhor, tá?"

E ainda:

"Pois é Seu Leôncio, o, o Jhonata me falou aqui no whats né, que eli, o pessoal tentou ligar várias vezes pro senhor, que o senhor tinha solicitado mas ai, é..., o senhor não atendeu eles, tal. Acho que o senhor deve tá ocupado, né. Aí eles tentaram ligar pra poder explicar pro senhor certinho. Mas a questão de lance,
questão de lance o senhor pode ficar despreocupado que foi ofertado sim e eles vão encaixar o senhor na próxima data
e ofertar novamente o valor de lance, tá. Talvez o valor de lance desse mês não foi o suficiente, mas eles aumentando o valor de lance no mês que inicia agora de janeiro que passando da data e o lance do senhor for bom contempla sim.
Pode ficar tranquilo, tá, questão di... essa preocupação de que ah será que vai libera, é... o crédito, questão de liberação de crédito libera sim, entendeu?
Não é demorado, igual um consórcio convencional
, né! É..., que geralmente ocorre porque a gente não fez essa modalidade pro senhor, até porque se fosse fazer a gente tinha explicado mais de uma vez."

Além disso, o áudio encartado no id 172919765 demonstra a pressão exercida pelo representante das empresas rés para que o autor assinasse o contrato no dia seguinte, informando, outrossim, que já havia um limite de crédito de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) disponível no cadastro do autor, dando a entender que se tratava de quantia certa.

Contudo, em flagrante contradição com as promessas feitas pelos representantes das empresas rés, a resposta da Caixa Econômica Federal (id 172919771) informa que nenhum lance foi ofertado:

"Olá, tudo bem? Espero que sim!
Sua oferta de lance não foi efetuada
, sua cota está cancelada." (Sem destaque no roginal)

Essa resposta da Caixa Econômica Federal comprova, de forma inequívoca, que as informações prestadas pelos representantes das empresas rés eram falsas, configurando publicidade enganosa e indução do consumidor a erro.

Ademais, o exíguo tempo que a requerida lhe ofertou para assinar os documentos (de um dia para o outro), aliada à forma de abordagem dos prepostos das requeridas (id 172919765 – com a falsa impressão de aprovação de crédito e pressão pela rápida assinatura dos instrumentos contratuais) apontam que não houve a transparência e informação adequadas ao autor da ação, nem lhe permitiram conhecer de fato como seria utilizada a quantia por ele paga.

Essa falta de transparência quanto ao destino dos valores pagos, bem como a indução de consumidor que se encontra em contexto de vulnerabilidade, configura clara violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;"

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO E INTERMEDIAÇÃO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
[...]
4.
A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza jurídica do contrato, o destino dos valores pagos e o repasse de quantias expressivas a título de "intermediação"
, sem qualquer entrega de documentação no ato da contratação,
revela falha grave na prestação do serviço, em afronta ao art. 6º, III, do CDC
.

5.
Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de informação adequada, impõe-se a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.
[...]
Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara quanto à natureza do contrato e ao destino dos valores pagos configura falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores.

[...]

3.
A contratação de consórcio mediante induzimento equivocado em contexto de vulnerabilidade justifica a indenização
por danos morais."

(TJ/MT. N.U 1025627-58.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (Sem destaque no original)

As empresas rés, em suas contestações, não lograram êxito em comprovar que prestaram informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza do contrato e o destino dos valores pagos. Ao contrário, as provas documentais apresentadas pelo autor demonstram que houve indução a erro e falta de transparência.

A gravação telefônica apresentada pela ré BSB Administradora de Investimentos Ltda (id 179536777) não é suficiente para afastar as evidências de falha na prestação do serviço, uma vez que foi realizada após as promessas de contemplação já terem sido feitas pelos representantes das empresas rés, conforme comprovam as atas notariais.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o "estudo" prometido pelas empresas rés para selecionar o melhor grupo de consórcio tenha sido efetivamente realizado. Ao contrário, quando o autor solicitou o envio do arquivo em PDF sobre tal análise, foi informado que tal documento inexistia (Ata Notarial, Pág. 4 - id 172919762).

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço pelas empresas rés, que induziram o consumidor a erro, mediante informações inadequadas e promessas de contemplação que não se concretizaram, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2.5. Da rescisão contratual e da restituição dos valores pagos

Diante da falha na prestação do serviço e da indução do consumidor a erro, impõe-se a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelo autor.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO E INTERMEDIAÇÃO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
[...]
5.
Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de informação adequada, impõe-se a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos
.
[...]
Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara quanto à natureza do contrato e ao destino dos valores pagos configura falha na prestação do serviço e
autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores
.

[...]"

(TJ/MT. N.U 1025627-58.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (Sem destaque no original)

Assim, as empresas rés devem restituir ao autor o valor de R$17.642,40 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2.6. Dos danos morais

No que tange aos danos morais, entendo que estão configurados no caso em análise, uma vez que a conduta das empresas rés ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, causando ao autor frustração, angústia e abalo emocional significativos.

Não se trata de um simples descumprimento contratual. Da análise dos autos se observa que o autor foi induzido a erro pelas empresas rés, que lhe prometeram uma situação e a aquisição da casa própria, gerando expectativas que não se concretizaram. Além disso, as empresas rés se aproveitaram da fragilidade informacional do autor, para pressioná-lo a assinar o contrato e realizar o pagamento.

Nessa linha, vale trazer a baila o julgado já colacionado acima, que bem anotou que a indução a erro e a frustração de expectativas legítimas configuram dano moral indenizável, conforme se denota do seguinte excerto:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO E INTERMEDIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
[...]
6. Dano moral configurado.

[...]
Tese de julgamento:

"3.
A contratação de consórcio mediante induzimento equivocado em contexto de vulnerabilidade justifica a indenização por danos morais.
"

(TJ/MT. N.U 1025627-58.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em
11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (Sem destaque no original)

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para compensar o dano sofrido pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.
(id. 360730905).

Assim, ante o evidente vício na contratação, a conduta da empresa apelante se revelou apta a justificar a resolução do pacto diante da nulidade ocorrida, não havendo falar em desistência do negócio pelo consorciado, sendo devida a restituição integral do valor pago, sem qualquer desconto.

Ademais, as cláusulas contratuais que condicionam a devolução das quantias ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota, como prevê a Lei nº 11.795/2008 em seus arts. 22 e 30, não se aplicam quando se constata vício de consentimento e falha na prestação do serviço, hipóteses em que se impõe a restituição imediata e integral das quantias indevidamente recebidas, sob pena de convalidação da prática abusiva. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
"GOLPE DO CONSÓRCIO". PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS.
DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que as razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando as razões pelas quais veicula seu inconformismo, é de ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 3. Comprovada a lesão ocorrida, em homenagem aos princípios da proteção ao consumidor hipervulnerável e da boa-fé objetiva, deve ser decretada a anulação do negócio jurídico com a imediata restituição das partes ao status quo ante.
(...).
” (TJMG, RAC n.º 52029451520198130024, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 22.10.2024 - destaquei).

O mesmo se diga quanto à cobrança da taxa de administração, pois tal prerrogativa somente subsiste quando a avença se mostra hígida, o que não é o caso dos autos, pois a contratação foi viciada desde sua origem, em virtude de falsa promessa e omissão quanto ao efetivo funcionamento do consórcio.

A propósito:
“A administradora de consórcio responde pela conduta de seus prepostos que induzam o consumidor a erro mediante promessa de contemplação indevida. O descumprimento da promessa autoriza a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por dano moral.”
(RAC n.º 1004877-54.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 19.03.2025 - destaquei).

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, a frustração do legítimo sonho da casa própria, alimentado por promessas infundadas e pela aplicação indevida das economias da apelada, excede o mero dissabor cotidiano, alcançando esfera de lesão à dignidade e à personalidade da consumidora.

Em relação ao do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da autora, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora e, considerando ainda os casos análogos que aportam neste Egrégio, entendo que a indenização a título de dano moral indenização em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto à função pedagógica da sanção, visando desestimular a reiteração de tais práticas predatórias no mercado de consumo.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
” (RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026